Tribunal: TJMT
Processo: 8010836-09.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010836-09.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Sucumbência, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA - CNPJ: 14.728.004/0001-03 (RECORRENTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCELO MENANI - CPF: 621.599.091-49 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.

DECLARATÓRIOS

NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

oposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
e
Enunciado
85 do
Fonaje
).
A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
8010836-09.2016.8.11.0015

Embargante
:
M.P. DE OLI
VEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME

Embargado
:
MARCELO MENANI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte
exequente

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 247620659/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 246039666/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOT
O DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
cont
ados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Nesse

sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em

exame
dos autos,
nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias

07 e 10/10/2024
(ID 239205682/PJe2), e
opôs
embargos de
declaração

somente

em
18/10/2024(ID 247620659/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dessa
forma,
os

declaratórios

devem

ser

rejeitados

liminarmente
,
em

razão
de
sua

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para inte
rposição de outros recursos (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022),
certifique-se
o trânsito

em

julgado e
devolvam-se
os autos à origem.

É
como

voto
.

Cu
iabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024